Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-72.2022.8.11.0044
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001282-72.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCI MAYUMI SATO - CPF: 859.636.909-00 (APELADO), ADRIANO NOGUEIRA - CPF: 206.254.988-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos bancários supostamente firmados por Luci Mayumi Sato, determinando a devolução dos valores debitados e/ou descontados da conta corrente da autora, decorrentes de contratação de crédito automático e operações bancárias não reconhecidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na celebração dos negócios jurídicos decorrentes de fraude praticada por terceiro, mediante induzimento da autora à realização de transações bancárias.

3. Também se discute a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, ante a ausência de mecanismos eficazes de segurança para prevenir fraudes digitais com base em engenharia social.

III. Razões de decidir

4. Restou demonstrado nos autos que a autora foi vítima de fraude por falsa central de atendimento, que a induziu a realizar alterações em sua senha bancária e, posteriormente, possibilitar aos estelionatários realizarem operações (não reconhecidas).

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do CDC, sobretudo diante da vulnerabilidade da consumidora, reforçada por sua confiança legítima depositada na segurança do sistema bancário.

6. As contratações contestadas carecem de manifestação válida de vontade, estando viciadas por dolo de terceiro, circunstância que compromete sua validade nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que transações decorrentes de fraude por engenharia social configuram vício de consentimento, ensejando a nulidade do negócio jurídico e a responsabilização do fornecedor.

8. A ausência de condenação por danos morais na sentença inviabiliza o conhecimento do recurso sobre esse ponto, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios em desfavor do banco apelante, em mais 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“
1. Configura vício de consentimento a contratação bancária decorrente de fraude praticada por terceiros, com induzimento do consumidor ao erro mediante engenharia social. 2. O vício de vontade afeta diretamente o segundo “degrau” da escada ponteana e compromete a validade do negócio jurídico. Assim, a inexistência de validade implica na ineficácia do contrato. 3. A nulidade dos contratos implica a desconstituição do negócio jurídico e o consequente restabelecimento do status quo ante
.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Paranatinga, MT, nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
Luci Mayumi Sato
em face do ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 255112220) nos termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar nulos os contratos e operações no importe de R$ 366.603,84 (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos), bem como da antecipação do 13o (décimo terceiro) salário e, por conseguinte, condeno a devolução de valores debitados e/ou descontados, oportunidade em que autorizo a compensação de valore entre as partes.

Oficiem-se
os órgãos de proteção ao crédito, em especial o SPC/Serasa, para excluir o nome da autora do cadastro de inadimplentes, através do SERASAJUD, referente às operações/transferências supracitadas.

Condeno
às partes à correção monetária pelo índice do TJMT, sendo o termo inicial a data das operações (04.02.2022) e termo final a data da transferência e/ou compensação.

Condeno
às partes ao pagamento de custas do processo e distribuo o ônus da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) do total para cada parte.

Condeno
às partes aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Em suas razões recursais (ID. 255112231), o Banco do Brasil sustenta ausência de responsabilidade a fraude perpetrada por terceiro em conta da autora. Que inexiste prova do ato ilícito do banco.

Alega ser culpa exclusiva da vítima a ocorrência da fraude e fato de terceiro.

Sustenta tese de ausência de falha na prestação de serviços bancários, ausência de nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora.

Defende a validade dos contratos em respeito ao princípio da
“pacta sunt servanda”
, em livre e isenta manifestação de vontade das partes.

Aduz sobre a impossibilidade de condenação aos danos materiais, pois não há comprovação da má-fé/dolo do banco.

Combate a sua condenação por danos morais e seu valor arbitrado.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID no 255112236).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, cumulada com inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Luci Mayumi Sato
contra o
Banco do Brasil S.A.

A autora alega que, após receber ligação do número oficial do banco, foi orientada a trocar sua senha em um caixa eletrônico. No dia seguinte, constatou a contratação indevida de crédito automático no valor de R$ 137.953,66 e a realização de remessas internacionais (USD 20.000, USD 3.000 e USD 2.999), bem como a antecipação de seu 13o salário no valor de R$ 16.566,57.

Juntou boletim de ocorrência e extratos bancários.

Sustenta que não reconhece as transações nem o beneficiário, e que o banco negou o cancelamento das operações.

Por isso, requer: justiça gratuita; suspensão da cobrança do contrato fraudulento (R$ 5.091,72) e impedimento de negativação; consignação do valor de R$ 13.960,18; aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova; declaração de nulidade dos contratos (R$ 366.603,84); indenização por danos materiais e morais.

Por sua vez o Banco requerido defende a regular contratação dos empréstimos consignados, em seus termos e legalidade dos descontos e, que inexiste dano de ordem material e moral indenizável.

Em sentença, o juízo a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
declarar
nulos os contratos e operações, por conseguinte,
condenou
a devolução de valores debitados e/ou descontados, com
autorização
para compensação de valores.

No caso, é nítida a existência de relação de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço. Tal responsabilidade apenas pode ser afastada nos casos de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de inexistência de defeito.

Neste contexto, destaca-se que a própria instituição financeira recorrente reconhece que os fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação decorreram de fraude da “falsa central de atendimento”.

As transações realizadas da conta da autora para terceiros decorreram de ação de estelionatários que, valendo-se da fragilidade do sistema de segurança do aplicativo/caixas eletrônicos, induziram-na a realizar operações sob a falsa premissa de estarem protegendo sua conta.

Corrobora a tese da autora o teor do boletim de ocorrência (ID. 255112150), a prova da tentativa de resolução extrajudicial junto ao canal de atendimento da instituição ré (ID. 255110034), bem como o extenso conteúdo das conversas com gerente de conta do Banco do Brasil (ID. 255110047). Frisem-se todas as tentativas sem sucesso de resolução.

O vício na manifestação de vontade é indiscutível.

Tomando por base a chamada “escada ponteana” do negócio jurídico, concebida por Pontes de Miranda, um dos requisitos do plano da validade do negócio jurídico é a livre manifestação de vontade pelas partes. A vontade será considerada livre quando não maculada por vícios de consentimento, como erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo.

Da análise dos elementos constantes nos autos, conclui-se que as transações bancárias preenchem os requisitos do plano da existência,
mas encontram-se eivadas de vício
, especificamente o dolo, pois a autora acreditava estar seguindo orientações do próprio banco ao realizar as operações, quando, na realidade, era induzida por criminosos.

Nesse sentido, conforme lição de Anderson Schreiber: “Dolo é, em suma, o erro provocado. Tem-se dolo quando a falsa representação da realidade que influencia a declaração de vontade do agente não é espontânea, tendo origem em conduta comissiva ou omissiva, mas sempre deliberada, da contraparte ou de terceiro (...) o dolo só provoca a anulabilidade do negócio jurídico quando tenha influenciado de modo determinante na sua celebração. Trata-se do chamado
dolus causam dans
ou dolo principal, que recai sobre aspecto essencial do negócio jurídico, de tal modo que se possa afirmar que o negócio não teria sido celebrado se não tivesse ocorrido a indução maliciosa em erro (...)” (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência, 3. ed. Forense, 2021).

No caso em tela, há divergência entre a vontade real e a vontade declarada, o que torna os contratos objeto da ação anuláveis, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

O vício de vontade afeta diretamente o segundo “degrau” da escada ponteana e compromete a validade do negócio jurídico. Assim, a inexistência de validade implica na ineficácia do contrato.

A nulidade dos contratos implica a desconstituição do negócio jurídico e o consequente restabelecimento do
status quo ante
.

Por consequência, deve ser julgada procedente a declaração de inexistência de débito e, com isso, determinada a anulação dos contratos firmados (art. 322, § 2o, do CPC), bem como a procedência do pedido de restituição dos valores debitados e/ou descontados da conta da autora.

Assim, a condenação do banco requerido à devolução dos valores deve ser mantida, como consequência lógica da nulidade das contratações.

Nesse sentido, destaca-se recente jurisprudência do STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9.
Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado
. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (g.n.)

Nesse sentido, este eg. Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FRAUDE COM USO DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que se passaram por prepostos dos bancos réus e o induziram à celebração de contratos de portabilidade de empréstimos consignados. Pleiteou a nulidade dos negócios jurídicos, bem como indenização pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral; (ii) definir se os contratos de portabilidade de empréstimos consignados celebrados pelo autor são nulos por vício de consentimento decorrente de fraude; (iii) estabelecer se há responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral.

A condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e em convalescença de cirurgia oftalmológica, agrava sua fragilidade diante de contratações bancárias complexas, especialmente por meios digitais.

Restou comprovado que o autor foi vítima de fraude sofisticada, caracterizada como “golpe da portabilidade”, com utilização de engenharia social e acesso indevido a dados bancários e previdenciários.

A posse, pelos fraudadores, de informações privilegiadas indica falha na segurança dos sistemas dos bancos réus, violando deveres impostos pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Ainda que tenha ocorrido validação biométrica, os elementos probatórios demonstram que o autor foi induzido a erro, sem plena compreensão dos atos praticados, caracterizando vício de consentimento.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno, conforme entendimento pacificado na Súmula 479 do STJ.

Os danos materiais, no valor de R$ 17.500,00, foram comprovados e decorrem diretamente da fraude perpetrada, sendo devidos de forma solidária pelas rés.

O abalo moral sofrido pelo autor, decorrente de fraude em operação bancária envolvendo verba alimentar, justifica a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando a lide é julgada antecipadamente com base em prova documental suficiente.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe análise mais rigorosa da validade dos negócios jurídicos celebrados por meios digitais.

A ocorrência de fraude com acesso a dados sigilosos e induzimento à contratação configura vício de consentimento e autoriza a nulidade do contrato.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Configurado o dano material e moral, é devida a indenização de forma solidária pelos prejuízos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, I, II e VII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; LGPD (Lei no 13.709/2018), arts. 6o e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 06.08.2015; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 15.12.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, AP 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJMT, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

(N.U 1009133-61.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE MEDIANTE FALSA PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo pessoal com o Banco Agibank S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo pessoal, caracterizado por fraude praticada por terceiro, com consequente responsabilização objetiva da instituição financeira apelada pelos danos materiais e morais causados à consumidora idosa.

III. Razões de decidir

3.
Comprovado que a autora foi induzida em erro mediante artifício fraudulento (golpe), havendo imediata transferência dos valores contratados a terceiros não identificados, sem que a instituição financeira tenha demonstrado a regularidade do contrato ou mesmo a existência de relação bancária anterior.

4
. Configurado o vício de consentimento e a falha na prestação do serviço, em razão da insuficiente verificação de segurança na celebração do contrato e na movimentação dos valores.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), sendo devida a restituição em dobro das parcelas descontadas e indenização por danos morais, em razão da lesão à dignidade e à subsistência da consumidora hipervulnerável.

6. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se vício de consentimento a contratação de empréstimo pessoal obtida mediante fraude, com induzimento do consumidor ao erro.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, mesmo quando resultante de ato de terceiro, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. É devida a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente e a indenização por danos morais quando comprovado o prejuízo à dignidade e subsistência do consumidor, especialmente quando idoso e hipervulnerável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 171, II, e 182; CDC, arts. 6o, III, 14, § 3o, 39, IV, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP; STJ, EREsp 1413542/RS. (N.U 1000045-55.2024.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025) (g.n.)

Por fim, quanto à insurgência recursal relacionada ao valor da indenização por danos morais, verifica-se ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença não condenou o banco ao pagamento da referida verba, razão pela qual esta matéria não poderá ser apreciada no recurso.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do Banco do Brasil em mais 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025